Tribunal: TJBA
Processo: 0502084-69.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502084-69.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: EDIVALDO RIBEIRO DE MATOS e outros (3)

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

EMENTA: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. SOLDO. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DO REAJUSTE REMUNERATÓRIO DE 17,28% INSTITUÍDO PELA LEI ESTADUAL Nº 10.558/2007 COM REPERCUSSÃO NA GAPM. SENTENÇA
QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO PARA DETERMINAR A INCIDÊNCIA SOBRE A GAPM DO PERCENTUAL DE REAJUSTE APLICADO AOS SOLDOS DOS AUTORES, IMPLEMENTADO PELA LEI
ESTADUAL Nº 7.622/2000. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA ACOLHIDA. ARTS. 141 e 492, CPC/2015.
APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. POSSIBILIDADE.
ART. 1013, §3º, II, DO CPC/15. MÉRITO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. NÃO ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO REAJUSTE REMUNERATÓRIO
DE 17,28%
PREVISTO NA LEI
ESTADUAL Nº 10.558/2007.
REVISÃO GERAL ANUAL E REAJUSTE SETORIAL. APLICAÇÃO DISTINTA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 37, X, DA CF/88 E DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. JURISPRUDÊNCIA DO STF E DESTA CORTE DE JUSTIÇA NESTA DIRETIVA. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA PROVIDA PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA. MÉRITO. AÇÃO ORDINÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE.
CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA SUSPENSA EM RAZÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0502084-69.2018.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram como Apelantes e Apelados, simultaneamente,
ESTADO DA BAHIA
e
EDIVALDO RIBEIRO DE MATOS E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE EDIVALDO RIBEIRO DE MATOS E OUTROS
e CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DA BAHIA para acolher a preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita e, com fulcro no art. 1.013, § 3º, II, do CPC/2015, JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONSTANTES NA INICIAL,
pelas razões adiante alinhadas.